Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Leonidio Nunes de Almeida, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente foi preso por supostamente cometer o delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Relata que na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, e após a apresentação das alegações finais, a autoridade judiciária prolatou a sentença condenatória.
Aduz que na sentença condenatório a autoridade judiciária considerou os maus antecedentes para fixar o regime fechado para o cumprimento da pena, devendo a fundamentação ser revista, pois a justificativa utilizada não encontra guarida na lei penal.
Alega que o paciente possui trabalho licito, residência fixa, não integra organização criminosa, bem com tem filhos, os quais dependem de seus esforços para sua subsistência.
Declara que não deve ser considerado como maus antecedentes, condenações anteriores, cuja a pena tenha sido extinta há mais de cinco anos.
Salienta que não há fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso.
Esclarece que foi demonstrado de forma consistente que o paciente responder ao processo em liberar, irá ferir a garantia da ordem pública.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, com a expedição do competente alvará de soltura, bem como que seja aplicado o tráfico privilegiado, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 82832464).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 83903974). Informações juntadas (Id. 86059494/86059499).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Leonidio Nunes de Almeida, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
No tocante ao pedido de aplicação do regime mais brando para cumprimento da sentença, ante a ausência de fundamentação, nota-se que o magistrado singular entendeu pela fixação do regime fechado, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, e ainda, levou em consideração os maus antecedentes do paciente.
Ainda, quanto a alegação de que a autoridade judiciária não pode reconhecer os maus antecedentes, em razão da extinção da punibilidade da ação penal, o Superior Tribunal de Justiça, esclarece que:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA POR CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAR OS MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais. Precedentes.
- Em relação ao decote da agravante da reincidência, a pretensão não encontra lastro na prova documental acostada aos autos, que não identifica a data da extinção da pena anteriormente imposta (Processo n. 00018960-56.2012.8.26.0269), seja pelo efetivo cumprimento ou por qualquer outra causa constante do rol do art. 107 do Código Penal.
- O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 651.245/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) (g.n) ”
Além disso, a fixação do regime mais gravoso, pode ser justifica pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsto no art. 33, §3o, do CP.
Referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, consigno que a apreciação do pleito demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame analítico de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Desta forma, registra-se que o momento oportuno para análise do pedido, será no mérito das razões recursais.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifica-se na sentença condenatória que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pôr o mesmo permanecer segregado durante toda a instrução criminal.
Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) ”
Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Desta forma, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.
Portanto, a priori, em análise típica deste momento, tenho que em tese, agiu com acerto a autoridade coatora, porquanto, permanece a sentença plenamente válida.
Vale frisar, que este aspecto é matéria típica de apelação, assim mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção constantes dos autos.
Além disso, a autoridade judiciária em suas informações (Id. 86059495), asseverou que foi interposto recurso de apelação na data de 20 de abril de 2021, sendo este recebido, e após a apresentação das contrarrazões da acusação, será encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.
Assim, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1o Grau, observa-se que os pedidos das razões recursais, são os mesmos constantes neste writ.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.